Tribunal: TJES
Processo: 5009181-72.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009181-72.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIS JORGE FERNANDES TAVEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.: 5009181-72.2023.8.08.0021

RECORRENTE: LUIS JORGE FERNANDES TAVEIRA

RECORRIDOS: BANCO PAN S.A e MERCADOPAGO

JUÍZA SENTENCIANTE:
OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMISSÃO DE BOLETO FALSO. MERCADO PAGO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BENEFICIÁRIA DO PAGAMENTO DO BOLETO FRAUDADO. RESTITUIÇÃO DO DANO MATERIAL. NÃO CONFIGURADO DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por
LUIS JORGE FERNANDES TAVEIRA
em face de
BANCO PAN – S/A
e
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
, na qual narra a parte autora, brevemente, que celebrou junto o primeiro requerido – BANCO PAN -, o contrato de empréstimo n. 351018457-9. Narra que, em junho de 2023, entrou com contato com o telefone (11) 4003-0101, via aplicativo Whatsapp, do primeiro requerido visando a quitação de seu empréstimo com desconto, sendo-lhe ofertada a quitação de tal contrato por R$ 14.951,07 (quatorze mil novecentos e cinquenta e um reais e sete centavos), através de boleto bancário que trazia todos os dados da contratação. Acrescenta que após a quitação, entrou em contato com a instituição financeira e descobriu que o boleto foi emitido em favor de empresa diversa, qual seja: o Mercado Pago. Assim, requer a restituição do valor de R$14.951,07 (quatorze mil novecentos e cinquenta e um reais e sete centavos), além da compensação por danos morais.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (ID 9664976) cujo dispositivo foi o seguinte:

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com suporte no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, o pedido de desistência do autor em relação ao 3º réu, FINANCEIRA DE CONSIGNADOS E ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA.

E, julgo IMPROCEDENTES os pedidos do autor.

Em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 9664980), sustentando que deve ser afastada a tese de culpa exclusiva do consumidor, uma vez que a instituição financeira assume os riscos do negócio, devendo restituir os valores subtraídos indevidamente da parte autora.

Contrarrazões do Mercado Pago ao ID 9664987, ocasião em que impugnou, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita. No mérito, defendeu a manutenção da sentença.

Contrarrazões do Banco Pan ao ID 9664989, suscitando, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, defendeu a manutenção da sentença.

É o relatório do essencial.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões pelo Mercado Pago.

Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela parte recorrente. Assim, rejeito a preliminar suscitada.

De igual modo,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada pelo Banco Pan. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença. Explico.

Dúvidas não existem de que se trata de relação consumerista, nos termos descritos nos arts. art. 2º e 3º, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, fazendo-se mister a observância das normas descritas no microssistema de defesa do consumidor, onde este, em regra, apresenta-se em posição de hipossuficiência em relação à empresa fornecedora de produtos ou serviços.

Assim, cuidando-se de relação consumerista, necessária a observância de regramento contido no Código de Defesa do Consumidor, notadamente, à regra constante no art. 6º, VIII, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, devendo ser deferida quando a alegação apresentada pelo consumidor for verossímil, ou, por outro lado, quando for constatada a sua hipossuficiência, o que a situação exposta neste processo.

Segundo a narrativa inicial, o autor celebrou contrato de empréstimo com o Banco Pan e, no intuito de quitar antecipadamente a avença, entrou em contato, por telefone, com a instituição financeira, sendo informado que seria encaminhado um boleto para pagamento.

Ocorre que, como também observado pelo sentenciante, o autor não se cercou dos cuidados necessários. Chamo à atenção para os seguintes pontos:

(...)

No comprovante de pagamento (ID. 35354063 - Pág. 1) a pessoa jurídica é diversa do 1º réu.

Portanto, de fato o dinheiro não foi direcionado ao banco requerido, e o beneficiário do boleto consta em nome de terceiros, pelo que deveria o requerente certificar-se de que contactara com a instituição correta, bem como verificar no ato do pagamento o nome do credor beneficiário.

Portanto, não há elementos nos autos, que demonstrem falha na prestação de serviços por parte dos requeridos, e não há como responsabilizá-lo, pois infelizmente muitos fraudadores mantém sites falsos na internet e ainda aplicativos, com a nítida intenção de obter vantagem indevida.

(...)

Tal constatação fez com que o Juízo de primeira instância afastasse a responsabilidade dos requeridos BANCO PAN (credor oficial) e MERCADO PAGO (instituição beneficiária do boleto falso).

Pois bem. Com a devida vênia, no meu entendimento, não é caso de afastar a responsabilidade do segundo requerido/recorrido, MERCADO PAGO. Isso porque, nos comprovantes de pagamento de IDs 9664937 e 9664938,
a instituição consta como FAVORECIDA
.

Em que pese o recorrido ter sustentado que atuou como mera instituição destinatária e que o Mercado Pago não foi o beneficiário dos valores pagos pelo recorrente, mas sim, e tão somente, o intermediador da transação, sendo o valor pago repassado a um terceiro, verifico que, para a perpetuação da fraude, foi utilizada a plataforma do recorrido.

Ou seja, o sistema do recorrido permitiu que falsários, por meio de abertura de contas em seus domínios, atuassem de forma a fraudar a boa-fé de terceiros.

Trata-se de atividade empresarial que consiste em oferecer ao público em geral plataforma de pagamentos, presumindo-se a segurança de tal ambiente. Não garantindo tal segurança e contribuindo com a atuação de fraudadores - ainda que de forma omissiva, por ausência de cumprimento das cautelas de abertura de conta corrente recomendadas pelo BACEN - resta configurada a falha da prestação do serviço.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. CONSUMIDOR. GOLPE DO BOLETO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BENEFICIÁRIA DO PAGAMENTO DO BOLETO FRAUDADO. SÚMULA Nº 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS RECONHECIDOS.
Situação em que o consumidor foi vitima de golpe do boleto no momento da quitação de parcela vencida. A. Ré PAGSEGURO permitiu que um terceiro, por via de convênio de emissão de boletos e abertura de conta corrente, operacionalizasse fraude. Ou seja, a ré permitiu que seu sistema de boletos não identificasse o real beneficiário do crédito com a liquidação do título. Mais ainda, permitiu que o cliente (fraudador) usasse sua marca e logotipo. Esse o nexo causal para o dano, permitindo-se o reconhecimento de sua responsabilidade para o evento danoso. Atividade empresarial que consiste em oferecer ao público em geral plataforma de pagamentos, presumindo se a segurança de tal ambiente. Ela não pode permitir que falsários, por meio da abertura de contas em seus domínios, atuem de modo a fraudar a boa-fé de consumidores. Ausência de cumprimento das cautelas de abertura de conta corrente recomendadas pelo BACEN. A ré passou a funcionar como verdadeira financeira (fato notório). Consumidor que solicitou a segunda via do boleto diretamente com a instituição bancária credora, mas acabou sendo vítima de um golpe. Não houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do

art. 14, § 3º, II do CDC
. Incidência da Súmula nº 479 do STJ, ainda que por extensão. Danos materiais reconhecidos. Necessidade da restituição do valor desembolsado pelo autor referente ao pagamento do boleto fraudulento (R$ 1.138,75). Danos morais configurados. O. Autor vivenciou situação de frustração e aborrecimento ao saber que as suas prestações não haviam sido quitadas, mesmo após efetuar o pagamento. Indenização fixada em R$ 5.000,00, parâmetro admitido pela Turma julgadora, dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ação julgada. Procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; AC 1016571-34.2021.8.26.0506; Ac. 16943569; Ribeirão Preto; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre David Malfatti; Julg. 14/07/2023; DJESP 09/08/2023; Pág. 2053)

Na linha externada pelo julgado, reconheço a falha do serviço, tratando-se de fortuito interno, que não exime a responsabilidade do segundo recorrido.

Acrescento que se não foi o recorrido o beneficiário dos valores pagos, certo é que somente ele pode identificar o recebedor, contudo, ao longo do processo, não indicou nenhum nome.

Alegar que os dados do recebedor são protegidos por sigilo, que somente poderiam ser informados via autorização judicial, não afasta sua responsabilidade, sendo certo que, se assim fosse, deveria ter requerido dita autorização, mas não o fez. Inclusive, instado a informar se possuía provas a produzir além das já acostadas, nada requereu (ID 9664973).

Nessa perspectiva, penso que o segundo requerido/recorrido, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, deve ser condenado a restituir o dano material, podendo, se entender cabível, ajuizar ação regressiva em desfavor do terceiro que alega ser o beneficiário da quantia.

Por derradeiro, no que se refere ao pedido de danos morais, coaduno com o mesmo entendimento do Juízo de primeira instância, no sentido de que o fato ocorreu por descuido e falta de cautela da parte.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença e
CONDENAR
o segundo requerido, MERCADO PAGO, a pagar ao requerente a quantia de R$14.951,00(quatorze mil novecentos e cinquenta e um reais), a título de indenização por danos materiais, a incidir correção monetária a partir do desembolso (ID 9664938) e com juros legais a partir da citação.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Ouso divergir em relação à improcedência da compensação por danos morais. Nesse aspecto, evidente que os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados diante da comprovação da existência de fraude na plataforma do Recorrido.

Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça,
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Cabia ao réu proceder com medidas se segurança capazes de resguardar seus clientes, uma vez que, conforme bem fundamentado pela Relatora,
“o sistema do recorrido permitiu que falsários, por meio de abertura de contas em seus domínios, atuassem de forma a fraudar a boa-fé de terceiros.”

In casu
, é evidente a falha na prestação de serviços da instituição financeira, não tendo esta adotado todas as precauções necessárias, razão pela qual deve responder integralmente pelos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais sofridos pela Recorrente.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO - FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MATERIAL E MORAL - CONFIGURAÇÃO. I - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. II - Compete às instituições financeiras adotar medidas de segurança em seus sistemas, a fim de se evitar a ocorrência de fraudes, como a geração de boletos falsos. III - A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade do fornecedor de serviços ou produtos pelos danos causados é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço. IV - Comprovado o dano material correspondente ao valor do boleto falso quitado pelo consumidor, deve ser objeto de ressarcimento pela instituição financeira. V - Os sentimentos de angústia e sofrimento causados em razão de pagamento de boleto fraudado ensejam reparação pelos danos morais sofridos. (TJ-MG - AC: 10000220019962001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 10/05/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - FRAUDE BANCÁRIA - BOLETO FALSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESTITUIÇÃO DEVIDA - DANO MORAL - CONFIGURADO. - Conforme o teor da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" - O risco da atividade exercida pela instituição financeira enseja a adoção de medidas de segurança que impeçam a utilização de seus sistemas para a prática de fraudes, sob pena de constatação de falha na prestação do serviço que configura o dever de reparação - Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo. (TJ-MG - AC: 10000212679708001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2022)

Portanto, é devida a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência do boleto, em que constava como “favorecido” e da falha na prestação de serviço da Instituição Financeira.

Apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, entendo que a Recorrente faz jus ao recebimento de indenização de danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pelo exposto
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar procedente a exordial, de forma a condenar o Recorrido também ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de correção monetária pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data do presente julgamento), e juros moratórios de 1% pela Taxa Selic, desde a citação, deduzido o índice de atualização monetária IPCA.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

Quanto ao reconhecimento dos danos materiais, manifesto minha total concordância com os fundamentos exarados pela Relatora.

É como voto.